Tribunal: TJBA
Processo: 8024809-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8024809-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: MC LOCADORA PETROLINA LTDA e outros

Advogado(s): Marília Ribeiro Santos (OAB:BA53413-A)

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica MC Locadora Petrolina LTDA. contra Acórdão da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do TJBA, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de restituição do veículo Range Rover, placa SJO8D00, apreendido no âmbito da Operação “Falsas Promessas”. A embargante alega omissões, contradições e obscuridades no julgado, sustentando, em síntese, a ausência de análise adequada sobre a presunção de ilicitude da propriedade, boa-fé objetiva, função social da empresa, presunção de inocência, e obscuridade sobre os limites da apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão recorrido padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 619 do CPP, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

4.
O Acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e coerente, tendo analisado expressamente os elementos que afastam a presunção de licitude da propriedade, como a atuação da companheira do réu como procuradora da empresa, movimentações financeiras incompatíveis e o momento da aquisição do veículo.

5.
A decisão colegiada considerou suficientes os indícios de utilização do veículo como instrumento de lavagem de dinheiro mediante interposta pessoa, autorizando sua apreensão cautelar com base no art. 118 do CPP e em precedentes do STJ.

6.
O julgado também enfrentou a tese de impossibilidade de nomeação da empresa como fiel depositária, destacando a existência de vínculo entre a embargante e o núcleo econômico da organização criminosa investigada, o que inviabiliza a medida.

7.
Não há obscuridade quanto aos limites e finalidade da apreensão, tendo sido indicado que a medida visa resguardar a utilidade do processo penal e pode perdurar enquanto houver interesse da persecução penal, conforme o art. 118 do CPP.

8.
As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, finalidade estranha à via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, conforme o art. 619 do CPP.

2.
É legítima a manutenção da apreensão de bem quando presentes indícios de sua utilização como instrumento de lavagem de dinheiro mediante interposta pessoa, sendo insuficiente, para a restituição, a mera propriedade formal.

3.
A ausência de vícios formais no Acórdão impugnado impede o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.786.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.491.016/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.02.2025; TJBA, EDcl nº 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, pub. 22.02.2022; TJBA, EDcl nº 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, pub. 19.10.2021; TJBA, EDcl nº 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, pub. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º 8024809-26.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
MC LOCADORA PETROLINA LTDA.
,

e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01